Tribunal: TJDFT
Processo: 0161878-47.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0161878-47.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: JACKSON ROCHA DE SOUSA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Do mesmo modo decidiu o acórdão recorrido (ID 9958305): ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CARRO DE PASSEIO. LEI DISTRITAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. 2. A apreensão de veículo por transporte irregular de passageiros, bem como a aplicação de infração no âmbito do Distrito Federal é ilegal porque baseada no Decreto Distrital no 17.161/96, acarretando usurpação da competência legislativa prevista constitucionalmente (CF, art. 22, inciso XI). 3. Recurso não provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. No mesmo sentido, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a Corte Suprema, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 (Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010). Em detida análise dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte recorrente, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292 (Tema 339). Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034